Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739926-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para manifestação acerca dos embargos de declaração de ID 57155753, Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator